Tribunal: STJ
Processo: 5001777-75.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904577 - SC (2025
/0123844-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 264cbac6-5ee0-418f-9a59-0fc497d8a384

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904577 - SC (2025
/0123844-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do agravo,
não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 2.920).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as questões relacionadas com a não incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ à hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o
direito pleiteado no recurso especial.
Assevera que,

"(...)
Em 22 de agosto de 2025, a Ministra Nancy Andrighi, integrante da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão relativa ao
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

mérito do processo judicial, tendo provido o recurso especial interposto pela
agravante para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e restabelecer a sentença, na qual foram arbitrados honorários

sucumbenciais em favor do recorrente" (e-STJ fl. 2.931).

Defende a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de
arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato
de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário.
Pretende o reconhecimento da violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, 1.022, II, e
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil e 22 da
e da
Lei no 8.906/1994
divergência jurisprudencial.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.942/2.944),
requerendo a aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso foi apreciado com motivação completa, clara e
coerente, consoante se colhe dos seguintes excertos:

"A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

'De início, importante mencionar que, não obstante o
posicionamento preteritamente adotado por este Relator em ações
da mesma natureza envolvendo os ora litigantes, após reanálise
aprofundada do pacto e das circunstâncias fáticas que envolvem a
questão, conclui-se ser necessário refluir do entendimento, como se
verá.
O cerne da presente demanda consiste em aferir a
possibilidade
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais diante da existência de contrato de prestação de
serviços advocatícios formalizado entre as partes e sua rescisão
unilateral pelo Banco do Brasil.
(...)
Na hipótese vertente, impende ressaltar que diante dos
termos contratuais, não se pode falar na existência de cláusula ad
exitum no tocante aos honorários de sucumbência para fixar
qualquer valor de natureza indenizatória e sob a perspectiva de
enriquecimento indevido pela instituição financeira, dado que
constou do pactuado o direito ao recebimento dos honorários
sucumbenciais de cada processo individual atuado pelo nobre
advogado, bem como a necessidade de submissão de todos os
advogados partícipes do processo à sistemática de rateio desses
honorários quando do recebimento do crédito.
É possível inferir da contratação que os honorários
sucumbenciais deverão ser pagos – o rateio dos honorários – ao
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

final do processo, e não podem ser antecipados sob a perspectiva
de ganho pelo Banco do Brasil, em contraposição aos termos
contratuais.
Registre-se, não se pode ignorar as disposições
contratuais quanto a esses honorários sucumbenciais para,
sobretudo, proceder ao arbitramento judicial do
§ 2o da
art. 22,
que prevê que 'Na falta de estipulação ou de
Lei n. 8.906/94,
acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão (...)' - destaquei.
E isto porque, a rigor, no caso, a verba em questão diz
aos honorários sucumbenciais e não contratuais ad exitum. A
remuneração do Escritório de Advocacia ocorreria de três formas: a)
percentual, definido antecipadamente no próprio pacto, por fase
processual concluída, bem como percentual sobre o valor
efetivamente recuperado; b) cota de manutenção, no valor de R$
5,00 mensais pelo período máximo de 60 meses; e, c) honorários
sucumbenciais.
Esse, aliás, é o teor do contrato:
(...)
Ora, vênia aos argumentos acima transcritos, antes de
tudo, não se pode ignorar a contratação havida entre as partes –
não se trata, no caso, de ausência de previsão de remuneração dos
honorários sucumbenciais, contrato de risco -, porque as partes,
afinal, estabeleceram a prestação de serviços advocatícios e
técnicos de natureza jurídica – pessoas capazes e expressaram as
correspondentes vontades à contratação.
O Anexo II do referido Edital versa sobre isso, e prevê
que a contratada será remunerada de acordo com as disposições
do Anexo III do Edital (Regras de Remuneração), ressalvando
expressamente que, repise-se, 'A remuneração prevista no Anexo III
do Edital (Regras de Remuneração) não obsta que a CONTRATADA
persiga os honorários de sucumbência, observando-se as
disposições contidas naquele Anexo III no tocante à realização de
acordos, de rateio e outras hipóteses descritas no presente
Contrato' (item 8.4).
O item 8.8, ainda do Anexo II, estabelece a obrigação do
escritório de advocacia de repassar os honorários sucumbenciais
devidos a outros patrocinadores do processo, no prazo máximo de
dois dias úteis, contados do recebimento da parte adversa ou de
seu levantamento judicial.
Da apreciação do Anexo III, que versa sobre as regras de
remuneração, denota-se do item 1.1.4 que 'Em caso de recuperação
financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir os honorários
decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo), desde que não se verifiquem as hipóteses
previstas no item 22 do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Anexo II do Edital),
importância calculada conforme Tabela 2, anexa'.
Além disso, como retromencinado, o Edital estabelece o
direito à cota de manutenção nas ações ativas típicas e atípicas no
valor de R$ 5,00 (cinco reais) pelo período máximo de 60 meses,
bem como o direito ao rateio de honorários advocatícios nas ações
ativas em que haja recuperação de crédito.
Desse modo, in casu, verifica-se a garantia ao
recebimento dos honorários sucumbenciais, ainda do rateio dos
honorários quando do recebimento do crédito - ao final do processo,
a rigor. Aqui, segundo a pretensão, diante do contrato firmado entre
as partes, não se acha em questão o direito do escritório ao
recebimento dos honorários pelos trabalhos prestados até o
momento do rompimento da avença – e sim dos honorários
sucumbenciais porque frustrados de recebimento.
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

Diante do contrato firmado, não é demais lembrar, o
autor era remunerado por percentual definido em tabelas, seja por
fase processual concluída, ainda pelo valor recuperado, e pela 'cota
de manutenção' (R$ 5,00 mensais por processo pelo prazo máximo
de 60 meses), e repita-se, não nega de que recebeu todos os
pagamentos pelos honorários contratuais, nada questionando a
respeito, exceto os honorários sucumbenciais com relação ao
processo referido (execução).
Tanto assim o é que expressamente esclareceu, segundo
a petição inicial, que 'o que há no contrato é a estipulação de
pagamentos conforme valores recuperados e atos desempenhados,
sendo expressamente previsto que estas remunerações... (...) O
citado anexado III traz a previsão de remuneração por fase, e de
valores recuperados... (...) Em nenhum momento neste anexo é
discorrida acerca da remuneração após findo contrato e nem,
acerca da verba sucumbencial....' Expõe isso para anotar da
remuneração recebida pela contratação a par de sustentar do
direito aos honorários sucumbenciais, ponto central da pretensão -
mas sem razão.
Dito isso, não tem consistência jurídica a justificativa
firmada para o recebimento da verba ao fundamento de que 'O
edital em nenhum momento previu a forma de pagamento dos
honorários SUCUMBENCIAIS dos processos retirados da autora',
sobretudo porque, se assim o foi, decorreu de que não existia
pagamento antecipado ou qualquer outro similar para a natureza
dos honorários de sucumbência por concordância da própria parte
autora, em último termo, pela disposição de integrar um contrato de
risco nesse particular, o que, por si só, obsta o arbitramento judicial
dessa verba, pena de ignorar os termos contratuais.
O pacto expressamente estabeleceu que 'Em caso de
recuperação financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE
repassará à CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir os
honorários decorrentes de sucumbência por sua conta e risco,
observado o subitem 4.3 abaixo)'.
E esses honorários sucumbenciais mesmo diante da
rescisão imotivada não implica, de automático, no direito à verba
pela ação de arbitramento, e o Banco do Brasil, tomador dos
serviços, não deve ser responsabilizado em razão da revogação do
mandado e sob a perspectiva da frustração da percepção dos
honorários sucumbenciais pelo mandatário, porque, no contexto,
pelo contrato, é de se inferir que esses honorários eram por conta e
risco da parte autora, em último termo.
A propósito, pela pertinência, colaciona-se a cláusula 4.3
do Anexo III do contrato (Evento 1, CONTR5, e1):
(...)
A
pretensão
pelos
honorários
sucumbenciais
propriamente ditos, como firmado na petição inicial, contra o próprio
ex-cliente (BB), não podem ser transvestidos - para efeito de
remuneração - numa indenização pelo valor correspondente desses
honorários porque privada a parte autora de seu recebimento por
força da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços.
Como se sabe, os honorários de sucumbência serão
pagos pela parte vencida ao patrono que se encontra
impulsionando o processo de execução, podendo a autora,
oportunamente, concorrer a seu recebimento pelos serviços
prestados, calculados proporcionalmente. Sustentou o autor na
inicial, e sem razão, que 'embora o autor tenha aceitado receber
sua remuneração por meio dos honorários de sucumbência, tal fato
não os impede de exercer seu direito de pleitear o arbitramento dos
honorários, proporcionalmente ao trabalho que desenvolveram em
cada processo, inclusive, porque havia há época da celebração do
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

contrato de prestação de serviços advocatícios a possibilidade da
retribuição financeira integral da sucumbência com os desfechos
das causas em que atuariam.'
E isto porque, o Banco do Brasil, não rescindiu com
culpa o mandato, nem cometendo qualquer irregularidade, tanto
que essa matéria foi objeto na Apelação Cível n. 0303816-
04.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul Relator: Des. Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva, quando constou do acórdão que:
(...)
Neste andar, não cabe, agora, criar um viés
interpretativo para o recebimento de honorários sucumbenciais -
nem remuneração outra - em razão da revogação do mandato, vale
dizer, pela descontinuidade da prestação de serviços advocatícios
para o Banco do Brasil' (e-STJ fls. 2.401/2.406).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos
5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.243.705/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
20/10/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.446.415/SP,
DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/3/2025; REsp 2.106.567/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 13/12/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.560.748/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
relator
22/11/2024; REsp 1.851.431/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.954.604/MG,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2024;
REsp 1.995.864/PB,
Quarta Turma, DJe de 20/10/2023" (e-STJ fls. 2.922/2.924).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Destaque-se que o julgador não é obrigado a aplicar o entendimento deste ou
daquele julgado apontado pela parte para decidir a lide de acordo com a sua pretensão,
basta que o faça de forma fundamentada e completa, o que ocorreu na situação em
apreço, não havendo falar em omissão do acórdão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:34
Código de Controle do Documento: 0d8aaae0-8c69-4e3a-aaaa-ee1aa87e33ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.577 / SC
Número Registro: 2025/0123844-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017777520238240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
KARLA REGINA STEFANI CARDOSO - SC019615
Documento eletrônico VDA54006963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 0d61d59c-6329-46e5-9b72-7886878b0a57

ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 0d61d59c-6329-46e5-9b72-7886878b0a57